Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700771-08.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JAIME TELES DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, nem tampouco comprovou o deferimento da gratuidade da justiça, fazendo menção apenas à decisão de ID 47586769, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o pagamento da parcela equivalente ao décimo terceiro salário seja paga com a inclusão, na base de cálculo, da parcela denominada “auxílio-moradia”. Assim, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005